Tribunal: TJDFT
Processo: 0733407-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO.
1. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.
2. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, mas não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente.
3. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento desprovido.